Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753637-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO JORGE FARIAS GALVAO RECORRIDO: JOSE MARTINS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA VARGAS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. CORREÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo considerados rigorosos e imparciais, portanto, devem prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria, porquanto desconsiderados os honorários advocatícios devidos; c) artigos 502 do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois, segundo afirma, a alteração indevida dos parâmetros do título executivo, no que diz respeito aos honorários, implica violação ao devido processo legal e à coisa julgada; d) artigo 833, inciso IV, do CPC, diante da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 74152847, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Como se verifica, além de se revestirem da necessária imparcialidade e de desfrutarem de presunção de legitimidade e veracidade, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo considerados rigorosos e imparciais, portanto, não merece reparo o entendimento do douto magistrado de primeiro grau. Da análise dos autos, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria se encontram de acordo com a sentença de ID 30408966.” (ID 70562440, voto relator). O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 520 e 833, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012